Tribunal: TJDFT
Processo: 0702966-41.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702966-41.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MATHEUS CARDOSO ARANHA, BRENDA QUINTANILHA DA SILVA ARANHA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO Realizadas as diligências decorrentes da decisão de ID 64101998, remetam-se ao Juízo de origem acerca da petição de ID 64577243. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora